Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-33.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FGTS. LEVANTAMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO DO CASAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR A INCOMUNICABILIDADE DAS VERBAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO AO MONTE PARTILHÁVEL. REFAZIMENTO DA PARTILHA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial que havia sido interposto contra o acórdão proferido no julgamento de AGI, para determinar que sejam excluídos da meação os valores depositados em conta vinculada ao FGTS em datas anteriores ao casamento da inventariante com o falecido, em razão da incomunicabilidade desta verba, ainda que ela tenha sido empregada na aquisição de imóvel na constância do casamento.
2. Assim, não se verifica omissão, pois restou consignado no acórdão que a sentença deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para que seja refeita a partilha, com a consequente apreciação das demais pretensões relativas ao tema veiculadas pelas partes.
3. Quanto ao veículo, não houve contradição ou omissão, tendo sido expressamente apontado o fundamento jurídico para se concluir que o esboço apresentado não merecia qualquer reparo, nesse ponto, uma vez que o valor devido ao apelante havia sido incluído em seu quinhão hereditário, na forma do disposto nos arts. 1.791 e seguintes do Código Civil, de forma atualizada desde a data do negócio, o que se impunha em face de ter sido vendido pela inventariante ao arrepio de autorização nos autos do inventário.
4. Com o acolhimento de um dos pedidos, o recurso foi parcialmente provido, para cassar a r. sentença, e determinar o prosseguimento do feito, com refazimento da partilha quanto à questão dos valores do FGTS, na forma como determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.